Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONEXO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 211 DO CP. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
2. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
3. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, bem como em provas documentais anexadas ao caderno processual.
4. Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 4.1 Os elementos de prova recomendam a manutenção das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
6. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se mostra manifestamente improcedente a acusação quanto ao crime de ocultação de cadáver, cabendo aos jurados darem a palavra final sobre esse crime, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.